Tribunal: TJDFT
Processo: 0717821-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR MORAIS. ÔNUS DE PROVAR O SERVIÇO DEFEITUOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a produtos ou prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (arts. 12 a 14). No fato do serviço, protege-se o consumidor, que mantem relação contratual com o banco, ou aquele que, sem qualquer vínculo prévio, é vítima do acidente de consumo (art. 17, do CDC).

2. Na hipótese, não restou comprovada a existência de cobranças indevidas a partir de 2017: sequer foram juntados os comprovantes de pagamento das parcelas que o autor alega ter pago indevidamente.

3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.